Tribunal: TJES
Processo: 5003494-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
ERROR IN JUDICANDO
NÃO VERIFICADO
.
NECESSIDADE DE
REANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM
APÓS A FIXAÇÃO DA TESE PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 1.137
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, oriundo de ação monitória fundada em cheque emitido em 2008, que indeferiu o pedido de adoção de medida executiva atípica consistente no bloqueio de cartões de crédito da executada, sob o fundamento de prudência processual diante da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas deve ser reformada, considerando que, à época de sua prolação, a controvérsia encontrava-se
afetada

por meio do
Tema Repetitivo 1.137 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada revela-se tecnicamente adequada ao contexto jurídico vigente no momento de sua prolação, uma vez que observou a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à suspensão dos processos que versavam sobre a matéria afetada ao Tema Repetitivo 1.137.

Não se configura
error in judicando
quando o magistrado decide em conformidade com o entendimento então prevalecente e com a necessidade de evitar insegurança jurídica.

A superveniência do julgamento do Tema Repetitivo 1.137 pelo STJ, com a fixação de tese que admite a adoção de medidas executivas atípicas mediante critérios de subsidiariedade, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade, não implica, por si só, a reforma da decisão anteriormente correta.

A alteração do panorama jurídico impõe a reanálise do pedido pelo juízo de origem, a quem compete examinar, de forma concreta, o preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos pela Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que
posterga a análise do pleito
em virtude de suspensão determinada
com a
afetação da matéria a recurso repetitivo não padece de
error in judicando
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.137; STJ, REsp nº 1.955.539/SP; STJ, REsp nº 1.955.574/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003494-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: SUPERMERCADOS UNIDOS LTDA - ME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
ERROR IN JUDICANDO
NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DE REANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM APÓS A FIXAÇÃO DA TESE PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 1.137. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, oriundo de ação monitória fundada em cheque emitido em 2008, que indeferiu o pedido de adoção de medida executiva atípica consistente no bloqueio de cartões de crédito da executada, sob o fundamento de prudência processual diante da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas deve ser reformada, considerando que, à época de sua prolação, a controvérsia encontrava-se afetada por meio do Tema Repetitivo 1.137 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada revela-se tecnicamente adequada ao contexto jurídico vigente no momento de sua prolação, uma vez que observou a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à suspensão dos processos que versavam sobre a matéria afetada ao Tema Repetitivo 1.137.

4. Não se configura
error in judicando
quando o magistrado decide em conformidade com o entendimento então prevalecente e com a necessidade de evitar insegurança jurídica.

5. A superveniência do julgamento do Tema Repetitivo 1.137 pelo STJ, com a fixação de tese que admite a adoção de medidas executivas atípicas mediante critérios de subsidiariedade, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade, não implica, por si só, a reforma da decisão anteriormente correta.

6. A alteração do panorama jurídico impõe a reanálise do pedido pelo juízo de origem, a quem compete examinar, de forma concreta, o preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos pela Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Inexistindo requerimento de tutela de urgência, não se vislumbra como desarrazoada ou teratológica a decisão que posterga a análise do pleito em virtude de suspensão determinada com a afetação da matéria a recurso repetitivo
"
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.137; STJ, REsp nº 1.955.539/SP; STJ, REsp nº 1.955.574/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator; de oficio, determinar ao juizo de primeiro grau que, no prazo ate de 30 (trinta) dias, proceda a uma nova analise do requerimento de medidas executivas atipicas formulado pela agravante, a luz dos requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema Repetitivo 1.137.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003494-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA.

AGRAVADO
: SUPERMERCADOS UNIDOS LTDA. ME

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA.
contra a r. decisão interlocutória de ID 62577168, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0008719-33.2010.8.08.0030, ajuizado contra
SUPERMERCADOS UNIDOS LTDA. ME
, indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, especificamente o bloqueio de cartões de crédito da executada.

Em suas razões recursais (ID 12551176), a agravante sustenta, em síntese:
(I)
a dívida, originada de um cheque emitido em 2008, perdura por mais de uma década e que todas as medidas executivas típicas para a localização de bens da devedora foram esgotadas e restaram infrutíferas;
(II)
o longo histórico processual demonstra uma clara conduta de ocultação patrimonial por parte da agravada, o que frustra a efetividade da jurisdição;
(III)
o magistrado possui o poder-dever de determinar medidas coercitivas atípicas, conforme previsto no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, para assegurar o cumprimento da obrigação;
(IV)
o bloqueio de cartões de crédito é medida proporcional e razoável, que visa impedir a devedora de contrair novas dívidas e a pressiona psicologicamente a cumprir com a sua obrigação, sem afetar direitos fundamentais de forma desproporcional.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença oriundo de uma ação monitória ajuizada pela agravante em julho de
2010
, visando o recebimento de um crédito representado por cheque emitido em
2008
, no valor histórico de R$ 3.796,22 (três mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos).

Ao examinar a decisão agravada, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento na prudência processual, destacando que a matéria havia sido afetada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.137), recomendando-se, àquela época, o aguardo de uma tese definitiva para evitar insegurança jurídica.

Nesse cenário, não se vislumbra a ocorrência de
error in judicando,
pois no momento em que a decisão foi proferida, a conduta do juízo a quo revelou-se tecnicamente adequada e alinhada à determinação de suspensão dos processos em curso que versavam sobre a matéria em todo o território nacional.

Ocorre que, em momento superveniente à interposição deste recurso, o Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos afetados ao Tema Repetitivo 1.137 (REsps 1.955.539/SP e 1.955.574/SP), fixando tese que admite a adoção de meios executivos atípicos, desde que preenchidos requisitos cumulativos como a subsidiariedade, a observância do contraditório, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Todavia, como a decisão de origem estava correta sob a ótica do momento processual em que foi exarada, não cabe o provimento do agravo para fins de reforma por erro. O que se impõe, diante da mudança do quadro jurídico (fixação da tese pelo STJ), é a reanálise do pleito pelo juízo natural da causa, agora sob o prisma dos critérios objetivos estabelecidos pela Corte Superior.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO. DE OFÍCIO
, determino que o juízo de primeiro grau, no prazo até de 30 (trinta) dias, proceda a uma nova análise do requerimento de medidas executivas atípicas formulado pela agravante, à luz dos requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema Repetitivo 1.137.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, determinar que o juízo de primeiro grau, no prazo até de 30 (trinta) dias, proceda a uma nova análise do requerimento de medidas executivas atípicas formulado pela agravante, à luz dos requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema Repetitivo 1.137.